Tribunal: TJPA
Processo: 0800003-81.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0800003-81.2025.8.14.0000

REQUERENTE: JHON ALAN VILHENA COSTA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal em que se pretende a desconstituição de sentença que condenou o requerente a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação por tráfico de drogas deve ser desclassificada para o delito de posse para uso próprio e (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório demonstra, com segurança, a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, tendo sido apreendidas drogas, balança de precisão, dinheiro, munição e equipamento de monitoramento, em local com forte indício de venda habitual de entorpecentes, não havendo margem para a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

4. Os depoimentos firmes e coerentes dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, consubstanciam prova idônea para embasar a condenação, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

5. A alegação de que o entorpecente se destinava ao consumo pessoal do requerente não encontra respaldo no acervo probatório, sendo insuficiente para desconstituir a conclusão de que a droga era destinada ao comércio ilícito.

6. O reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas exige o preenchimento cumulativo de todos os requisitos legais, entre eles a primariedade, bons antecedentes e ausência de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa.

7. A existência de maus antecedentes, a posse de munição e o contexto da prisão em flagrante com indícios de envolvimento habitual na traficância impedem o reconhecimento do tráfico privilegiado, conforme precedentes do STJ.

8. Inexistindo modificação na pena imposta, mostra-se incabível a alteração do regime prisional fixado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A desclassificação do crime de tráfico para posse de droga para consumo pessoal exige prova cabal do uso exclusivo, ônus que incumbe à defesa. 2. A causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, cuja ausência inviabiliza sua concessão. 3. A apreensão de munição e instrumentos típicos do tráfico, aliada a antecedentes desfavoráveis, caracteriza dedicação a atividade criminosa e afasta o tráfico privilegiado.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 621, I e III, e 623; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, caput; 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.514/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 06.03.2018; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.464.746/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, HC 869.557/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e julgar improcedente o pleito revisional, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 30 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de Revisão Criminal

ajuizada por JHON ALAN VILHENA COSTA,

objetivando a rescisão de sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA nos autos da

ação penal n. 0003868-81.2017.8.14.0015.

Na origem, o requerente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (ID 24153966). Colhe-se dos autos, ainda, que o édito condenatório desafiou apelação defensiva, a qual foi conhecida e desprovida por esta Corte de Justiça Estadual (ID 24153967).

Nada obstante, em razões de direito, o requerente pugna pela desclassificação do do crime de tráfico para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. Em caráter subsidiário, postula a reforma do cálculo dosimétrico, a fim de seja reconhecido o tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime prisional.

Deferida a gratuidade de justiça (ID 24739845), a Procuradoria de Justiça opinou pela improcedência da revisão criminal (ID 24925514).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que o requerimento revisional foi deduzido por intermédio de procurador regularmente habilitado, em consonância com o art. 623 do CPP (ID 24153914), com fundamento no art. 621, I e III, do mesmo diploma legal. Vê-se, também, que o pleito foi instruído com o édito condenatório objurgado (ID 24153966), e respectiva certidão de trânsito em julgado (ID 24153969). Dessa forma,
conheço a revisão criminal
, e passo a examinar o mérito do pleito deduzido.

Na espécie, o requerente pugna pela desclassificação da imputação de tráfico de drogas para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Subsidiariamente, postula a revisão da dosimetria da pena, a fim de que se reconheça a figura do tráfico privilegiado, com o consequente abrandamento do regime prisional imposto.

Sem embargo, inexiste espaço para acolher o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, tal como consignado na sentença objurgada, transcrita no essencial:

2. FUNDAMENTAÇÃO

O Ministério Público denunciou RODRIGO ROCHA SANTOS e JHON ALAN VILHENA COSTA como incursos nas penas dos crimes previstos no art. 33 e 35, da lei 11.343/06 c/c art. 12 da lei 10.826/03.

Ao exame dos autos, verifico estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação penal.

Passo a análise.

a. Materialidade:

Está comprovada pelo auto de apreensão de objeto (ID 62217544 - Pág. 18), pericia de análise de abuso de droga – definitivo (ID 88669984 - Pág. 1) e perícia de balística (ID 62217603 - Pág. 1).

b. Autoria:

Está comprovada pelos depoimentos prestados em juízo:

[...]

c. Art. 33, da lei 11.343/06

Pelos depoimentos prestados em Juízo e diante do quadro fático probatório constante dos autos, observa-se que restou suficientemente comprovado nos autos que os acusados concorreram para a infração penal.

Em que pese as alegações dos acusados de inocência, não vislumbro material probatório nos autos a corroborar com as suas afirmações.

Os depoimentos dos policiais civis em juízo foram firmes, objetivos e coerentes sobre o envolvimento dos denunciados com o tráfico de drogas.

A operação policial se originou de denúncia anônima formalizada através de disque-denúncia de que um casal de traficantes conhecido por “Jhon” e “neném” residentes na rua santa barbara, 47, apeú, Castanhal/PA, comercializavam drogas há aproximadamente 02 anos e que no local havia circuito interno de tv.

A partir de então uma equipe policial foi formada para investigar os fatos e em levantamento do local formalizado no relatório de missão verificaram que os investigados teriam uma visão global da localidade devido terem instalado sistema de monitoração nos postes de energia elétrica, o que dificultava a realização de campana.

A autoridade policial representou pela busca e apreensão domiciliar. A medida foi autorizada judicialmente. Por ocasião do cumprimento do mandado de busca domiciliar foram apreendidos na casa em que estavam os denunciados drogas, balança de precisão, uma munição, dinheiro e gravador de imagem DVR-HDCVI.

Na diligência policial que resultou na prisão dos acusados os agentes constataram que eles estavam distribuindo a droga no imóvel, que os acusados estavam batendo a droga e o cheiro era muito latente, que o cheiro era maior no banheiro, que os acusados tentaram se desfazer da droga jogando-a no vaso sanitário, mas durante a revista foram encontradas 05 petecas no banheiro, bem assim os policiais identificaram que a tubulação saia da lateral da casa em direção a fossa e desconectaram a tubulação, momento em que encontraram mais drogas dentro do tubo, além de que que as petecas de cocaína estavam embaladas e prontas para o consumo já distribuídas, que John morava na residência, que Rodrigo mora nas imediações e estava no local auxiliando John, que Rodrigo estava no banheiro da casa.

Por sua vez, o acusado JHON admitiu que drogas eram guardadas na sua casa por um terceiro, embora alegue que permitiu devido ter sido forçado mediante grave ameaça.

Não há que se falar de posse para consumo pessoal, uma vez que as circunstâncias do fato, local, condições em que se desenvolveu a ação policial, natureza e quantidade da droga, a existência de apetrechos como a balança de precisão, e a forma como estava acondicionada a droga, levam em direção de que a droga era destinada à venda e não ao consumo próprio.

A quantidade de droga encontrada em poder dos denunciados é média, pois com ela seria possível se fazer em torno de 169 papelotes de cocaína, com 0,5g cada, considerando a quantidade: 76,889 gramas de substância pastosa bege e 7,726 gramas de pó branco, e 70 trouxinhas de MACONHA, com 0,5g cada, considerando a quantidade de 35,706 gramas, e de acordo com informação técnica do Instituto de Criminalística do Rio Grande do Sul no sentido de que uma dose de maconha tem de 0,5g a 1,5g da referida substância e uma dose de cocaína tem de 0,3g a 1,5g da referida substância, informação técnica esta citada no Estudo sobre a possibilidade de criação de critério objetivo relativo à quantidade de droga apreendida, visando à padronização da tipificação dos fatos como tráfico de drogas ou porte de drogas para consumo pessoal, Protocolo n° 25131/2014, no qual figura como interessada a Secretaria de Estado de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos, elaborado pelo Ministério Público do Estado do Paraná.

Não há que se cogitar em absolvição, porquanto conforme se extrai do contexto fático-probatório existem elementos suficientes para caracterizar a prática do delito descrito na peça inicial acusatória.

O crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06 é daqueles crimes que a doutrina classifica como de ação múltipla ou de conteúdo variado, por ter vários núcleos, bastando à realização de quaisquer das condutas previstas em quaisquer desses núcleos para que esteja consumado o delito.

Logo, o artigo 33 da Lei de Drogas não se destina a punir apenas quem vende, mas também aquele que pratique quaisquer dos demais verbos (condutas) previstas no tipo, como o vender, transportar, o trazer consigo, o adquirir, e o guardar e ter em depósito. Assim, restou incontroverso que os denunciados se enquadram na conduta prevista no artigo 33, da Lei 11.343/2006. (ID 24153966).

Nesse contexto, o Juízo sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 6.3.2018).

Ademais, importante salientar que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (STJ,
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.8.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.5.2023).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.9.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.3.2024).

Na espécie, a apreensão de balança de precisão, munição, dinheiro e gravador de imagem DVR-HDCVI constituem indicativos inequívocos da destinação mercantil da droga, circunstâncias que inviabilizam a desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Sob outro ângulo, também não há margem para reconhecimento da privilegiadora do art. 33, §4º da Lei n. 11.343/2006.

Com efeito, o magistrado sentenciante não reconheceu a causa de diminuição do tráfico privilegiado sob o fundamento de que o revisionando, além de ostentar maus antecedentes, incorreu no delito de posse de munição no mesmo contexto da traficância, indicando maior envolvimento no cometimento de crimes e dedicação a atividades delituosas.

Nesse compasso, veja-se a fundamentação empregada para afastar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006:

“[...]
Os acusados não fazem jus à diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei n. 11.343/06, pois não preenchidos os requisitos legais consistentes em: primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, pois a denunciada ostenta condenação transitada em julgado por crime da mesma natureza
(0012769-38.2017.8.14.0015).

Ressalto que a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a aplicação do tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, quais sejam: “primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa” (AgRg no HC 654.437/PR).

Os acusados ostentam antecedentes criminais, além do que o acusado JOHN também incorreu no crime de posse de munição no mesmo contexto fático do crime de tráfico o que indica um envolvimento maior com a prática de crimes, e não uma situação eventual, demonstrando a dedicação a atividades criminosas, circunstância que impede a aplicação do §4º do art. 33 da lei de drogas, razão pela qual afasto o tráfico privilegiado
. [...]”. (ID 24153966, grifo nosso).

A esse respeito, convém salientar que “para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher cumulativamente todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2.464.746/MT
, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08/03/2024).

No caso em exame, incide a jurisprudência da Corte Especial, segundo o qual, demonstrada a “habitualidade delitiva, evidenciada pela apreensão de drogas, balanças de precisão” além de “munições”, não há que cogitar “a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343 /2006” (STJ,
HC n. 869.557/ES
, relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22/10/2024), porquanto a posse de munição e a apreensão de petrechos relacionados ao tráfico, indicam habitualidade na prática delituosa pelo requerente, não se tratando de traficante eventual, tornando incabível, portanto, o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Por fim, inalterada a pena, descabe cogitar o abrandamento do regime prisional.

Diante do exposto, conheço e julgo improcedente o pleito revisional.

Outrossim, condeno o requerente ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2025